Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-98.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. TERRACAP. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. PRAZO DECENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR USO DO BEM APÓS A VIGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para pretensão da TERRACAP de cobrança baseada em contrato de concessão de direito real de uso de imóvel é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 1.1. Rejeitada a prejudicial de prescrição.
2. O fato de a Ré estar representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não implica ser carente de recursos financeiros. 2.1. Ausente a comprovação da situação de hipossuficiência da Ré, não é possível a concessão da benesse da gratuidade de justiça.
3. Incabível o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não verificada uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
4. O laudo de vistoria do imóvel juntado aos autos não contém informação suficiente para comprovar a efetiva ocupação do imóvel pela Ré após o fim da vigência contratual, tampouco o suposto período de ocupação irregular. 4.1. A constatação no laudo de vistoria de que o imóvel estava ocupado por edificação em alvenaria não faz prova de que a Ré permaneceu no imóvel após o fim da vigência contratual, servindo tão somente para comprovar que a Ré realizou as obras previstas na cláusula segunda do contrato.
5. Apelo conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.